Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo n. 0727969-13.2019.8.07.0001 APELANTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. APELADO: JOÃO PEDRO VIEIRA GURGEL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Ao se examinar os autos, verifica-se a existência do agravo de instrumento n. 0720711-52.2019.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no presente feito, conhecido e julgado pela douta 8a Turma Cível, cuja relatoria coube à ilustre Desembargadora Nídia Corrêa Lima (certidão de Id 16635821). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 8a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 8a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.